Tribunal: TJDFT
Processo: 0729493-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729493-74.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EMBARGADO: STEVEN CARMINE GIANNANDREA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, ora embargada (STEVEN CARMINE GIANNANDREA), para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela apelada no ID 37562475. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator